Tribunal: TJBA
Processo: 8015355-35.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8015355-35.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MICHELE BATISTA LEITE DE SOUSA Advogado(s): GEORGE ROCHA BARBOSA, SAULO ROBSON MORAES DE JESUS IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): Relator: Des. Moacyr MONTENEGRO Souto ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TJ/BA. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/2019. MUNICÍPIO DO SALVADOR. GUARDA MUNICIPAL. CANDIDATA GESTANTE. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. DIREITO À REMARCAÇÃO. TESE FIRMADA PELO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Resta prejudicado o Agravo Interno manejado pelo Município do Salvador, em razão do julgamento definitivo deste feito pelo Órgão 2. Rejeitadas as preliminares na forma do Voto, no mérito, concede-se a segurança pretendida. 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento em sede de Repercussão Geral, reconhecendo a possibilidade de remarcação do teste de aptidão física de candidata grávida à época de sua realização, independente de haver previsão expressa no edital do concurso público (Tema 973). SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8015355-35.2019.8.05.0000, da Comarca de Salvador, impetrado por Michele Batista Leite de Sousa em face do Prefeito do Município do Salvador e outro. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o Agravo Interno, rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2020. Presidente Des. Moacyr MONTENEGRO Souto Relator Procurador(a) de Justiça